Tribunal: TJES
Processo: 5000081-86.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000081-86.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER OLE e outros
RECORRIDO: MARIA DA PENHA GRIGATO SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000081-86.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
MARIA DA PENHA GRIGATO SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por MARIA DA PENHA GRIGATO SILVA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., alegando, em apartada síntese, que vem sofrendo descontos em seu benefício em razão de cartão de suposto cartão de crédito consignado, o qual a autora afirma que nunca contratou. Dainte do exposto, requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que a requerida seja compelida a suspender os descontos mensais do benefício da autora. No mérito, requer seja declarado nulo o contrato de cartão de crédito consignado, a restituição em dobro dos valores, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu a imediata suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento da autora em razão do contrato nº 864867778-2, com data de inclusão em 07/01/2020. Outrossim, confirmo a liminar deferida, e por consequência, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a) anular o contrato de cartão de crédito (RMC), n.º 864867778-2, declaro a inexigibilidade dos débitos decorrentes deste contrato e determino que o réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, devendo se abster de promover novos descontos no benefício da autora, sob pena de multa a ser arbitrada, oportunamente. Ainda, b) condeno o réu a restituir à autora os valores descontados mensais em seu benefício, R$2.548,00 de forma simples, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação. Por fim, c) condeno o réu a pagar R$3.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES."

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, na medida em que a contratação do cartão de crédito consignado encontra-se dentro dos parâmetros legais, não havendo qualquer mácula capaz de ensejar a sua nulidade. Ademias, aponta a necessidade de compensação dos valores creditados em favor da autora, bem como aponta a inexistência de danos morais indenizáveis.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, restou amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da requerida, que induziu o autor a contratação de produto diverso do pretendido pelo autor. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: Analisando as provas apresentadas, verifico que se tratou de um empréstimo viabilizado por cartão de crédito, denominado RMC. Trata-se de um procedimento adotado pelo sistema bancário para driblar a margem consignável estabelecida por lei. A toda evidência, a autora desconhecia a operação relativa ao cartão de crédito consignado concretizado pelo réu, especialmente quanto à dinâmica de desconto mínimo da fatura em folha de pagamento, sendo conduzido a acreditar que o requerido iria reduzir as parcelas de um empréstimo consignado que acreditava ter contratado junto ao banco, de modo a submetê-lo a uma dívida perpétua. Ademais, trata-se de uma modalidade de contrato que não compatibiliza com o direito consumerista. Vários fatores podem ser mencionados nessa perspectiva investigatória. Destaca-se o princípio da informação, ou seja, não é informado ao consumidor número de parcelas contratadas, os juros praticados e nem mesmo o tempo de duração dos descontos. Como tal, atingiu o patrimônio ideal do requerente, destacando-se os descontos no seu benefício previdenciário, que se prolonga por meses. Nesta senda, tenho que este tipo de contrato viabilizado pelo cartão de crédito-RMC não se compatibiliza com as normas do CDC. No caso, os descontos vem se protraindo desde fevereiro de 2020, somando R$2.548,00. O consumidor torna-se um escravo desses descontos, de forma infinita. Só há uma possibilidade de cessar os descontos: com a morte ou com o advento do juízo final, para quem acredite no apocalipse. É bem verdade que tais afirmativas transcendem o mundo físico. Contudo, o caso merece uma análise no campo metafísico. Dessarte, imperioso o reconhecimento de que a contratação do cartão de crédito está maculada de vício de vontade, sustentando o pleito de restituição, à autora, dos descontos na sua folha de pagamento. A restituição, entretanto, deverá ocorrer de forma simples, posto que não restaram configurados os requisitos suficientes para a repetição indébita. Desse modo, não se exige mais a demonstração de má-fé do fornecedor, ou seja, da sua intenção de cobrar quantia indevida, bastando que sua conduta seja contrária à boa-fé, como se evidencia no caso.

6. Inobstante, quanto a compensação dos valores, comungo do entendimento exarado pelo juízo a quo, na medida em que não restou demonstrado nos autos a liberação de valores em favor da recorrida, não havendo qualquer prova do uso, ou da transferência de montantes por parte da recorrente em favor desta, motivo pelo qual não há o que se falar em compensação de valores.

7. No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)